Tribunal: TJMT
Processo: 1012732-31.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012732-31.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NOTIFICAÇÃO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - MULTA APLICADA PELO PROCON - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
Afasta-se a pretensa ilegalidade na aplicação de multa pelo PROCON quando esta decorreu de processo administrativo que observou a ampla defesa e o contraditório e foi cominada sopesando a atitude da parte no que se refere à má prestação dos serviços ofertado aos consumidores.

2 -
A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Daycoval S/A

contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Anulatória de Notificação e Imposição de Multa Administrativa nº.

1012732- 31.2016.811.0041,
julgou improcedentes os pedidos e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais o apelante alega ilegalidade e desproporcionalidade do ato que impôs a multa administrativa, eis que se baseou em suposta prática infrativa ao atendimento de seus consumidores.

Aduz que a autuação não se originou de qualquer reclamação concreta de um consumidor, mas apenas de uma simulação, maliciosa, tendenciosa e com intuito de aplicar severas penalidades sem sustentação legal.

Assevera que restou evidente a arbitrariedade cometida pelo apelado, uma vez que não foram observados os aspectos limitadores do poder de polícia, quais sejam: a legalidade, a moralidade e a proporcionalidade.

Sustenta, ainda, que a multa cominatória aplicada afronta os pilares do ordenamento jurídico não podendo, por conseguinte, subsistir no montante arbitrado pela autoridade administrativa.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para julgar procedente ação anulatória e declarar a nulidade da decisão administrativa impugnada (ID 7288010)

Foram apresentadas contrarrazões rechaçando todos os argumentos e fundamentos do recurso e pugnando, ao final, pelo desprovimento (ID7288016).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Mauro Delfino César, deixa de se manifestar por inexistência de interesse público capaz de justifica a sua intervenção (ID 8227033).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Daycoval S/A

contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos de
ação anulatória de notificação e imposição de multa administrativa,
julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Extrai-se dos autos que o
Banco Daycoval S/A
ajuizou ação anulatória objetivando a anulação das multas administrativas aplicadas pelo Procon/MT, oriundas dos Processos Administrativos nº. 0412-031.695-4 e 0412-031.717-9 (IDs 7287975, 7287976, 7287977, 7287978, 7287980, 7287981, 7287982, 7287983 e 7287984).

Referidas multas, vale dizer, foram impostas pelo Procon/MT, no exercício da competência de que trata a Lei Federal n.º 8.078/90, regulamentada pelo Decreto Federal n.º 2.181/97, em decorrência de infração às normas de defesa do consumidor pela instituição financeira.

O Juízo de piso julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, mantendo o valor das multas e impondo ao banco-autor o dever de arcar com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

Contra esta sentença, recorre o Banco Daycoval S.A.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o Procon é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração e aplicar multas, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto nº 2.181/97 estabelece, no inciso X, do art. 3º c/c inciso III do art. 4º, que caberá ao Procon, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº. 8.078/90.

Registro, ainda, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do referido órgão limita-se à sua legalidade ou não.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato.
Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014). (Destaquei).

No caso, conforme se verifica dos processos administrativos que tramitaram no Procon/MT (PA nº. 0412-031.695-4 e 0412-031.7179), o recorrente foi notificado para manifestar-se em todos os atos (ID 7287976 e 7287981) e, da decisão administrativa, da qual foi também devidamente notificado, recorreu alegando nulidade da multa imposta.

Verifica-se, ainda, que nos procedimentos administrativos foram observadas todas as exigências procedimentais estabelecidas nos artigos 39 a 47 do Decreto nº. 2.181/97 (ID 7287982, 7287983 e 7287984).

Logo, ao contrário do alegado pelo apelante, a decisão administrativa fundamentou-se nas provas constantes dos autos e sopesou tanto os fatos narrados pelos consumidores quanto as informações prestadas pelo apelado/requerido, e, por fim, considerou que não ficou demonstrado que as solicitações daqueles primeiros foram cumpridas.

No que tange ao valor da multa imposta, o apelante alega que é exorbitante. Sem razão, porém, visto que a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, ainda, observando a condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

Insta consignar que a penalidade de multa imposta pelo Procon encontra amparo no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, pelo qual:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

Por sua vez, o artigo 57 do CDC diz que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703,

de 6.9.1993).

Além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, uma vez que, no caso, tem-se que o banco em questão é reincidente na prática de infração de normas de defesa do consumidor.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEVIDO PROCESSO LEGAL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS -
MULTA APLICADA PELO PROCON - LEGALIDADE
-
VALOR - RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE
- HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

- Nenhuma ilegalidade há no procedimento administrativo instaurado, observadas regras constitucionais e legais quanto às formalidades essenciais, assegurados ampla defesa, bem como contraditório, além de devidamente fundamentada a decisão lançada pela autoridade processante, em que constatada a infração à legislação consumerista e, com isso, aplicada penalidade de multa pecuniária.

- De acordo com o art. 57 do Código do Consumidor a pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor e será aplicada mediante procedimento administrativo. Se a multa é fixada dentro desses parâmetros, não há falar em sua redução.

- Constatado nos autos que a empresa encontra-se em recuperação judicial, bem como que o crédito foi originado em período anterior ao deferimento da referida benesse, torna-se imprescindível que a parte apelada promova a habilitação, para que o valor seja incorporado no Quadro Geral de Credores. Inteligência do art. 49 da Lei nº 11.101/05.- Recurso parcialmente provido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0145.13.035132-6/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2019, publicação da súmula em 17/06/2019) Destaquei

Registra-se, por oportuno, que a multa decorre do poder de polícia do órgão administrativo competente para tal fim, conforme a previsão expressa na legislação consumerista, e que sua fixação se deve à reincidência do apelante na reclamação de má prestação do serviço pelos consumidores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019